Tribunal: TJDFT
Processo: 0757868-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL. CATEGORIA AMARELO – URGÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE APRESENTA RETINOPATIA PROLIFERATIVA GRAVE EM AMBOS OS OLHOS. GLAUCOMA NEOVASCULAR GRAVE EM OLHO DIREITO. DEMORA NO ATENDIMENTO. PIORA DO QUADRO CLÍNICO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de condenação do Ente Distrital a disponibilizar consulta em OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL no prazo de 15 dias. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar a consulta, sem perspectiva de atendimento, e que o caso é urgente já que é portador de retinopatia diabética e aguarda o atendimento desde 12/04/2024. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização da consulta no prazo de quinze dias. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 62777469 pelo improvimento do recurso.
3. No caso sob análise, verifica-se que o recorrente é portador de retinopatia diabética, com quadro de descolamento tracional de retina com acometimento macular (id.62776152), além de glaucoma no olho direito, apresentando elevada pressão intraocular, a despeito da medicação em dose máxima tolerada. Acresça-se que a paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo da consulta e procedimentos na rede privada de saúde.
4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. Conforme se observa do documento id 62776152, p. 5, o paciente foi inscrito no CRIH em 12/04/2024, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram mais de quatro meses, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que o qualifica para o recebimento do atendimento adequado.
8. Logo, havendo evidente demonstração demora excessiva em disponibilizar o tratamento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao paciente, no prazo de 15 dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA RETINA-GERAL, na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.